Tribunal: STF
Processo: HC 84263
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-13
Data de publicação: 2004-10-13

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
   DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO
   DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO.
1. A
   regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF
   observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério
   do relator do processo.
2. Na impossibilidade de aplicação dessa
   norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de
   suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do
   Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção
   da Turma).
3. As regras de distribuição por prevenção contidas
   no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma
   na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do
   relator).
4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas
   temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de
   distribuição por prevenção.
Agravo regimental desprovido.